Tribunal: STF
Processo: Rcl 39553
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Cruzeiro/SP contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da Execução Trabalhista nº 0010987-11.2015.5.15.0040. Transcrevo trecho relevante do ato reclamado:
    “O agravante alega que o valor da condenação excede o limite para a RPV e que o pagamento deve ser realizado através de precatório. 
    Pois bem. 
    A EC 62/2009, deu nova redação ao artigo 100 da Constituição Federal nos seguintes termos: 
    ‘Art. 1º. O art. 100 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 
    [...]
    § 3º. O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
    § 4º. Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. 
    (....)’ 
    Referida Emenda Constitucional, em seu artigo 2º estabelece: 
    Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte art. 97: 
    ‘Art. 97. Até que seja editada a lei complementar de que trata o § 15 do art. 100 da Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, na data de publicação desta Emenda Constitucional, estejam em mora na quitação de precatórios vencidos, relativos às suas administrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por este artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no art. 100 desta Constituição Federal, exceto em seus §§ 2º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados na data de promulgação desta Emenda Constitucional. 
    (....) 
    § 12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de: 
    [...]
    II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios. 
    (....)’ 
    Como se vê, a nova redação introduzida pela Emenda Constitucional nº 62/2009, aos artigos 100 da Constituição Federal artigo 97 do ADCT, além de estabelecer valor mínimo a ser fixado em lei para as obrigações de pequeno valor, estabeleceu também o prazo de até 180 dias, para a publicação dessa lei pelos entes federativos, contados da publicação da Emenda. 
    No caso sob exame, tendo em vista que o Município de Cruzeiro só editou a lei regulamentadora dos débitos considerados de pequeno valor em 2017, anos após a vigência da EC 62/2009, entendo que a Lei Municipal 4542/2017 não observa o comando contido no texto constitucional. 
    Nesse contexto, não merece censura a r. decisão que determinou a expedição de requisição de pequeno valor, uma vez que o débito é inferior a trinta salários-mínimos.” 
    2. A parte reclamante alega que:
    (i) o órgão reclamado rejeitou o pedido de aplicação da Lei municipal n° 4.542/2017, que fixou novo valor para as obrigações de pequeno valor, na forma do art. 100, § 4º, da Constituição, sob o fundamento de que a norma teria desrespeitado o prazo previsto no art. 97, § 12, do ADCT, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 62/2009;
    (ii) a decisão reclamada desrespeitou o decidido nas ADIs 4.357 e 4.425, nas quais se declarou a inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, com efeitos ex tunc, sem posterior modulação, de modo que não há que se falar em incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na parte inicial do dispositivo.
    3.  A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 13). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou as informações (docs. 15 a 17). 
    4.  É o relatório. Decido
    5.  Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6. O Plenário desta Corte julgou parcialmente procedentes os pedidos nas ADIs 4.357 e 4.425, para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 ao regime constitucional de precatórios. Dentre aquelas disposições, considerou-se inválidas as normas constantes do art. 97 do ADCT, conforme se observa do respectivo acórdão (“8. O regime ‘especial’ de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC nº 62/09, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1º, caput), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), o postulado da isonomia (CF, art. 5º), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI)”).
    7.  Após o referido julgamento, inseguros quanto às normas a serem observadas, alguns Tribunais simplesmente paralisaram o pagamento de precatórios, à espera de um pronunciamento do STF acerca da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009. Ao tomar ciência dessa informação, o Min. Luiz Fux proferiu decisão ordenando a retomada dos pagamentos, conforme a disciplina vigente até 14.03.2013, “respeitando-se a vinculação de receitas para fins de quitação da dívida pública, sob pena de sequestro”. A decisão cautelar foi ratificada pelo Plenário em 24.10.2013.
    8.  Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Na linha do que já vinha sendo decidido, o Plenário do STF assentou a sobrevida do modelo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009, com as seguintes diretrizes:
    “Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu a questão de ordem nos seguintes termos: 1) - modular os efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009, por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016; 2) - conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e 2.2.) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e Lei nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária; 3) - quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: 3.1) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; 3.2) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado; 4) – durante o período fixado no item 1 acima, ficam mantidas a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT), bem como as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, § 10, do ADCT).”
    9.  O dispositivo alegadamente invocado pelo juízo reclamado para declarar a inconstitucionalidade da Lei municipal é o § 12, do art. 97, do ADCT, que remete ao art. 100, § 4º, da Constituição e possui a seguinte redação: 
    “art. 97 (…)
    (...)
    § 12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de:
    I - 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal;
    II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios” (grifo acrescentado).
    10.  Como se vê, não foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos parágrafos e incisos do art. 97 do ADCT estranhos aos itens 1, 3 e 4 da conclusão do julgamento, dentre os quais se enquadra o § 12. DE modo que, declarada a inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, com efeitos ex tunc, sem posterior modulação, não há que se falar em incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na parte inicial daquele dispositivo. Desta forma, ele não poderia servir de parâmetro para o controle de constitucionalidade levado a efeito na decisão reclamada.
    11.  A pretensão do reclamante, portanto, prospera.
    12. Diante do exposto, com base na jurisprudência do Tribunal e no art. 161, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada, no ponto em que afastou a incidência da Lei 4.542/2017, do Município de Cruzeiro/SP.
    13. Fixo em 10% do valor de causa os honorários de sucumbência (art. 85, §2º, do CPC/2015) – a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator